Tribunal: TJSP
Processo: 2219338-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – REQUISITÓRIO EXPEDIDO EM 2013 – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.960/09 PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OCORRIDA 25.03.2015 - APLICAÇÃO, EXCEPCIONALMENTE, DA LEI No 11.960/09 ATÉ 31.12.2013,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – REQUISITÓRIO EXPEDIDO EM 2013 – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.960/09 PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OCORRIDA 25.03.2015 - APLICAÇÃO, EXCEPCIONALMENTE, DA LEI No 11.960/09 ATÉ 31.12.2013, PASSANDO, A PARTIR DE ENTÃO, A INCIDIR O IPCA-E – PRECEDENTES DESTA CÂMARA.